Tribunal: STF
Processo: RHC 211800
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 697847/SC - eDOC 27): 



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - No que pertine à tese da Defesa acerca da ocorrência de fragilidade probatória, mormente no que tange à ausência de indícios de autoria, tenho que maiores incursões acerca da quaestio demanda aprofundado exame de material fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus. III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IV - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, haja vista a gravidade concreta das condutas imputadas ao Agravante, consistente em homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de meio cruel, e ocultação de cadáver, vez que, em tese, ele teria concorrido para a execução da vítima, que foi submetida a espancamento, bem como foi retirada de casa pela força e levada para local diverso, onde teve a vida ceifada; nesse sentido, consta da decisão objurgada que "[...]os investigados se dirigiram até a casa da vítima e a agrediram com socos, chutes e pauladas, deixando o local. Não satisfeitos, voltaram logo depois, obrigaram a vítima a sair da residência em que se encontrava e a levaram para outro local com o intuito de ceifar sua vida[...]", circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta e a periculosidade do Agravante a ensejar o seu encarceramento cautelar. V - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VI - No que concerne à tese relacionada à pandemia de COVID-19, cumpre ressaltar que tal matéria não foi apreciada pela eg. Corte de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância. VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido



    Consta dos autos que o recorrente foi preso preventivamente por suposta prática do crime previsto pelo art. 121, §2º, incisos II, III, c/c art. 61, inciso II, alínea j e art. 211, todos do Código Penal e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.



    Busca-se, em suma, a colocação do paciente em liberdade, argumentando-se que o decreto prisional se baseia apenas em dados relativos à gravidade abstrata do tipo penal e está eivado de nulidade por ausência de fundamentação idônea relativamente à insuficiência das medidas cautelares alternativas no caso em exame.



    A liminar foi indeferida.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 53): 



    Recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Alegada ausência de fundamentação idônea. Pleito de revogação da prisão preventiva ou de substituição por medidas cautelares alternativas. Irresignação sem chance de êxito. Hipótese dos autos em que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, com lastro em elementos concretos que denotam a periculosidade social do Paciente, evidenciada pelo modus operandi adotado na conduta a ele imputada, que se subsome ao crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de meio cruel. Acórdão recorrido cujo entendimento está alinhado à jurisprudência do STF sobre o tema, segundo a qual a periculosidade social do agente, evidenciada pelo modus operandi, justifica a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 



    No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada pelo Juízo de primeiro grau nos seguintes termos (eDOC 1, p. 73/74 - grifei):



    Sabe-se que, para a decretação da custódia cautelar, além do mister de que presentes estejam seus requisitos balizadores (os quais serão objeto de ulterior apreciação), é imprescindível que a medida seja admissivel ao delito imputado, nos termos do disposto do art. 313 do CPP, ad litteram:



    (...)



    No que concerne aos requisitos legais necessários para a decretação da medida de segregação cautelar, o art. 312, caput, do CPP estabelece que "a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado". 



    O preceptivo em pauta consagra a necessidade de que as premissas da fumaça do bom direito (prova da materialidade e indícios de autoria) e do perigo na manutenção da liberdade (risco à ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal) estejam consubstanciadas a fim de que a providência acautelatória de segregação provisória seja cabível. 



    Ao que se infere dos autos, o fumus comissi delicti está estampado nas declarações colhidas durante o procedimento policial, conforme relatório policial e laudo pericial do evento 1 e das mídias audiovisuais importadas no evento 3, as quais demonstram, ao menos nesse estágio embrionário, a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria. 



    Em relação ao periculum liberatis, entendo que a medida segregatória se faz necessária para a garantia da ordem pública em razão do perigo concreto de reiteração criminosa, uma vez que, conforme apurado, os investigados se dirigiram até a casa da vítima e a agrediram com socos, chutes e pauladas, deixando o local. Não satisfeitos, voltaram logo depois, obrigaram a vítima a sair da residência em que se encontrava e a levaram para outro local com o intuito de ceifar sua vida, por motivo ainda duvidoso, fato que por si só demonstra a periculosidade dos agentes e que soltos não deixarão de delinquir. 



    (...)



    Não há falar, ainda, na imposição de medidas cautelares alternativas, já que não se revelam suficientes e nem recomendáveis diante das circunstâncias que permeiam o caso dos autos, sendo certo que "incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos (STJ, RHC n. 98.814, rel. Min. Jorge Mussi, j. 07-08-2018)" (TJSC, Habeas Corpus Criminal n. 5024128- 58.2020.8.24.0000, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 18-08-2020).



    Como se nota, a decisão pautou-se em elementos concretos ao decidirem pela decretação da prisão cautelar do recorrente, calcada de forma satisfatória na garantia da ordem pública, especialmente diante da periculosidade dos acusados, evidenciada pelo modus operandi empregado e pela premeditação.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:



     



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão concernente à incidência, ou não, de qualificadoras demanda reexame de fatos e provas, vedado em habeas corpus. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente desferiu vários golpes de faca na vítima, agindo com premeditação, frieza e insensibilidade. 3. A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva quando prenuncia nítida intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Ordem indeferida. (HC 95414, Relator Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.12.2008)



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173803 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.04.2020) 



    Logo, diversamente do que alega a defesa, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao se determinar a prisão preventiva da recorrente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto. Consequentemente, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas resta demonstrada.



    No que diz respeito às condições pessoais da recorrente, cumpre enfatizar que “a existência de condições pessoais favoráveis do réu – como primariedade, bons antecedentes, residencia fixa, etc. - não é garantidora de eventual direito subjetivo à liberdade provisoria, se presentes os requisitos autorizadores da custodia processual” (HC 82465 MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 3/10/2002). 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente